Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RÉU ABSOLVIDO. CRIME DE ESTELIONATO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que não restou comprovado nos autos.
2. Realizada transação entre réu e vítima, com o pagamento dos valores acordados e não demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, não merece acolhimento o pleito condenatório.
3. Ausente comprovação de que o réu tinha conhecimento prévio das adulterações dos sinais de identificação do veículo repassado à vítima, a absolvição deve ser mantida, com base no princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.